Tribunal: STF
Processo: RE 86263
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-19
Data de publicação: 1980-09-19

Ementa:
JUÍZO ARBITRAL. 1- INSTRUMENTO DE MANDATO. PROCURAÇÃO PARA O FORO EM GERAL INVESTE O MANDATÁRIO NO PODER DE REPRESENTAR O MANDANTE EM TODAS AS CAUSAS EM QUE ESTE FOR PARTE. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2- AUDIÊNCIA DAS PARTES (CPC, ART. 1.099). CASO EM QUE HOUVE PRÉVIA CONCORDÂNCIA COM O LAUDO. DESNECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA. 3- DECISÃO "EXTRA PETITA". QUESTÃO QUE ESCAPA A APRECIAÇÃO JUDICIÁRIA. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIA NÃO CONHECIDO.